Tribunal: TJDFT
Processo: 0749681-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES EM CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE LIMITADA A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR OU DESTINAÇÃO À POUPANÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ ROBERTO DO EGYPTO GONÇALVES contra decisão que não acolheu a impugnação à penhora em cumprimento de sentença, convertendo bloqueio em penhora de valores encontrados em conta corrente, no montante de R$ 43.917,52, sob o fundamento de ausência de comprovação de natureza alimentar ou poupança protegida pelo art. 833, X, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se em saber se os valores bloqueados em conta corrente são impenhoráveis, nos termos do art. 833, X, do CPC, por serem inferiores a 40 salários-mínimos, independentemente de comprovação da intenção de poupar ou de natureza alimentar.
III. Razões de decidir
3.O Superior Tribunal de Justiça admite a extensão da impenhorabilidade a valores mantidos em conta corrente ou outras aplicações financeiras, desde que comprovada a natureza de poupança destinada à subsistência ou o mínimo existencial, ônus que recai sobre o devedor (CPC, art. 854, § 3o, I). 4. No caso concreto, o agravante não demonstrou que os valores bloqueados possuíam natureza alimentar ou se destinavam à poupança. O mero depósito em conta corrente, desacompanhado de prova concreta, não garante a proteção prevista no art. 833, X, do CPC. 5. Precedentes desta Corte e do STJ reiteram a necessidade de análise caso a caso, vedando presunções absolutas de impenhorabilidade sem comprovação específica.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores depositados em conta corrente, nos termos do art. 833, X, do CPC, exige comprovação de que constituem poupança ou possuem destinação ao mínimo existencial, ônus do devedor.”.
_____________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 8o, 833, X, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.677.144/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.02.2024; TJDFT, Acórdão 1806981, 0730829-48.2023.8.07.0000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/01/2024, publicado no DJe: 26/02/2024.).